Tribunal: TJDFT
Processo: 0702428-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SOBRE VALORES DA CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SEUS EMPREGADOS. NÃO COMPROVADA. TOTALIDADE DOS VALORES BLOQUEADOS. NÃO IRRISÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CELERIDADE E RAZOABILIDADE. CONTA-POUPANÇA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.
1. A possibilidade de penhora de verba do faturamento da sociedade empresária tem previsão no art. 866 do Código de Processo Civil-CPC: “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.”
2. O art. 854, § 3o, do CPC, estabelece ser ônus do executado “comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”.
3. A mera expectativa de que parte dos valores bloqueados possa atingir verbas trabalhistas necessárias ao pagamento de funcionários da empresa não conduz, numa primeira análise, ao indeferimento da medida; a quantia encontrada pode ostentar diversas origens, como o faturamento da empresa, o qual é passível de constrição.
4. As executadas não comprovaram que a verba bloqueada seria destinada exclusivamente ao pagamento de seus empregados. Apesar da relação de documentos trazida aos autos, a agravante não se desincumbiu de demonstrar a ausência ou insuficiência de patrimônio para realizar o pagamento de seus funcionários, visto que não juntou balanço patrimonial da empresa e tão pouco extratos bancários. Também não há informação de que o pagamento deixou de ser realizado.
5. “Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução” (art. 836 do CPC). Todavia, apesar de penhora de valores baixos (R$ 0,69, R$ 49,74, R$ 16,09 e R$ 17,15), o montante total não é irrisório (R$ 34.559,92). A medida constritiva proporcionará a satisfação do crédito ainda que parcialmente Não é razoável a desconstituição de tais valores penhorados sob argumento de que parte deles é irrisória.
6. "A jurisprudência desta Corte Superior firmou a compreensão de que não é válido o desbloqueio do valor penhorado pelo Sistema BacenJud, em razão da só inexpressividade frente ao total da dívida" (AgInt no REsp n. 1.959.668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 14/12/2021, DJe de 1/2/2022).
7. Com relação a parcela da penhora realizada na conta de pessoa física, não há nos autos qualquer extrato bancário para comprovar a impenhorabilidade do valor (art. 854, §3o, do CPC).
8. Recurso conhecido e não provido.